Tribunal: TJDFT
Processo: 0705636-58.2019.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PROVEDOR DE APLICAÇÕES. LIVRE MANIFESTAÇÃO. PENSAMENTO. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. TÉCNICA. PONDERAÇÃO. ATO ILÍCITO. ABUSO. DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O provedor de aplicações não responde objetivamente pela inserção no site por terceiros de informações ilegais, mas pode ser responsabilizado por conteúdos de terceiros em caso de descumprimento de ordem judicial que contenha indicação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, conforme art. 19 da Lei n.12965/2014.
2. A garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet, nos termos do art. 8o da Lei n. 12.965/2014.
3. O art. 5o, incs. IV e IX, da Constituição Federal tutela o exercício do direito à livre expressão do pensamento e da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Aliado a isso, está o art. 220 da Constituição Federal, que assegura o direito à informação.
4. Um dos limites ao direito à livre expressão do pensamento decorre da intangibilidade do patrimônio moral de terceiros, que compreende os direitos tutelados pelo art. 5o, inc. X, da Constituição Federal.
5. Eventual colisão entre dois princípios constitucionalmente protegidos deverá ser resolvida pelo método da ponderação concreta de interesses.
6. Apelação desprovida.